Tribunal: TCU
Processo: 004.679/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luís Coelho da Luz Filho ao Acórdão 8.141/2024  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luís Coelho da Luz Filho ao Acórdão 8141/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Piauí, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 2834/2006 (Siafi 591127), que teve por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário em Paulistana/PI. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luís Coelho da Luz Filho, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterados os termos do Acórdão 8141/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos.